Tribunal: CARF
Processo: 10680.722724/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722724/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.464 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA
DE REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão
geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, da Lei
no 8.212, de 1991, com a redação conferida pela Lei no 9.876, de 1999, que
previa a contribuição previdenciária de 15% incidente sobre o valor de serviços
prestados por meio de cooperativas de trabalho. Aplicação aos julgamentos do
CARF, conforme artigo 99 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722724/2010-30
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.464 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722724/2010-30

Trata-se de crédito previdenciário (DEBCAD: 37.242.885-1) referente à
contribuição devida e não recolhida à Seguridade Social, no período de 01/2005 a 12/2007,
incidente sobre os valores lançados sobre notas fiscais emitidas pela UNIMED – Belo Horizonte
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, conforme Relatório Fiscal às e-fls. 21/23. De acordo com
o relatório FLD – Fundamentos Legais do Débito (e-fls. 12/13), o lançamento teve como
fundamento legal (e-fl.12) a Lei no 8.212/1991, art. 22, IV (com a redação dada pela Lei n. 9.876
de 26.11.99).
A impugnação foi considerada parcialmente procedente para retificar o número do
CPF do contador, indicado no auto de infração DEBCAD: 37.242.885-1.
Inconformado, o contribuinte manejou Recurso Voluntário, tempestivamente.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.

Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme exposto no relatório, trata-se de contribuição previdenciária cuja
autuação foi fundamentada na Lei no 8.212/1991, art. 22, IV (com a redação dada pela Lei n.
9.876 de 26.11.99).
Lei 8.212/1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
...
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
Todavia, tal dispositivo foi julgado inconstitucional, por unanimidade de
votos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso
Extraordinário n° 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, e sem que houvesse
modulação de efeitos.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.464 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722724/2010-30

Sobre este tema, esclarece a doutrina de Follador & Valle:
Outro caso muito peculiar é o das cooperativas de trabalho. O art. 1o, II, da Lei
Complementar no 84/1996, previa contribuição “[...] a cargo das cooperativas de
trabalho, no valor de quinze por cento do total das importâncias pagas, distribuídas ou
creditadas a seus cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços que
prestem a pessoas jurídicas por intermédio delas”. Contudo, tal lei foi revogada ela de no
9.876/1999, que, em seu lugar, inseriu, no art. 22 da Lei no 8.212/91, o inciso IV.
Segundo esse dispositivo, a “[...] contribuição a cargo da empresa [...]”, no caso das
cooperativas de trabalho, seria devida pelo tomador do serviço dos cooperados
contratados por intermédio de cooperativas de trabalho, à razão de 15% “[...] sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços [...]”. Ocorre que tal
dispositivo é flagrantemente inconstitucional, haja vista que o pagamento feito à
cooperativa é destinado, antes, a ela, e não ao cooperado. E o art. 195, I, “a”, da
Constituição Federal, somente autorizou a tributação, pela contribuição previdenciária,
das remunerações pagas ou creditadas a pessoas naturais. O STF recentemente
reconheceu essa inconstitucionalidade, ao julgar, com repercussão geral, o Recurso
Extraordinário no 595.838-SP, em que restou assentada a seguinte tese: “ É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV da Lei 8.212/1991,
com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho”. Em seguida, em 30 de março de 2016, o Senado Federal editou a Resolução
no 10/2016, suspendendo a execução do referido dispositivo. Como era de se esperar,
dentre os fundamentos para tanto invocados, estão os de que “Os pagamentos efetuados
por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus
cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos
cooperados”, e de que a previsão “[...] extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da
Constituição, descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os
rendimentos do trabalho dos cooperados [...]”, o que caracteriza a utilização de “ nova
fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base
no art. 195, § 4o [...]” da Constituição Federal. (Cooperativas – aspectos tributários. in:
Sociedades cooperativas. Coordenação de Alfredo de Assis Gonçalves Neto. São Paulo:
Lex, 2018, p. 333).

Acrescente-se que, o Senado Federal, nos termos do art. 52, X, da Constituição
Federal, suspendeu a execução do inciso IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91, por meio da
Resolução 10, de 30 de março de 2016.
Resolução 10, de 30 de março de 2016:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário no 595.838.
De acordo com o artigo 99 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF n° 1.634, de 21/12/2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do C A R F.

Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.464 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722724/2010-30

Portanto, não há base jurídica para a manutenção da autuação.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 621
DF CARF MF
Original